Tribunal: STF
Processo: ARE 1380128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - FRAUDE À LICITAÇÃO - CRIME PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL -CONDENAÇÃO MANTIDA - DOLO EVIDENCIADO.



    Havendo nos autos provas de que o Prefeito Municipal deixou de cumprir as formalidades legais para a dispensa da licitação para a realização de exames laboratoriais nos munícipes, a condenação pelo crime de fraude à licitação é medida de rigor.



    APELO DESPROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos colhidos durante o inquérito policial, especialmente os de fls. 5/65, bem como pelo relatório do Tribunal de Contas de fls. 5/32. 



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    Em Juizo, o réu afirmou que ocorreram licitações regulares de exames de laboratórios e os fatos narrados na denúncia foram um "lapso", uma exceção. Não tem conhecimento e não acompanhava os procedimentos licitatórios.



    No mais, as testemunhas ouvidas nada puderam trazer de relevante para o deslinde do feito ou em favor da Defesa, pois, em suma, nada sabiam sobre as irregularidades no procedimento licitatório especificado na denúncia. 



    [...]



    Como se vê, em que pesem os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais, não vislumbro desacerto no julgado recorrido, o qual, com muita precisão, identificou à exaustão as provas que efetivamente incriminam o apelante.



    Nenhuma prova documental a defesa trouxe para os autos a fim de demonstrar que a conduta do Prefeito, ora Apelante, estava calcada em pareceres técnicos. Aliás, sequer foram juntados orçamentos dos serviços contratados.



    Em contrapartida, a Acusação cumpriu satisfatoriamente seu ônus de aclarar a ação criminosa do Apelante, segundo os documentos irrefutáveis da irregularidade, juntados nos autos, principalmente o parecer do Tribunal de Contas do Estado . Além disso, as contas ultrapassaram o limite legal da dispensa da licitação de oito mil reais.



    [...]



    Tal situação denota nitidamente que o Apelante possuía inequívoco conhecimento da ilicitude praticada, afastando, dessa forma, a alegada ausência de dolo, frisada pela Defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente